Tribunal: TJDFT
Processo: 0725764-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. CRITÉRIO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de divórcio, partilha e alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial para confirmar a decisão que decretou o divórcio e estabelecer a partilha igualitária de bens, direitos e obrigações adquiridos na constância do casamento. O pedido de pensão alimentícia foi julgado improcedente.
2. Diante da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em dez por cento do valor dos bens indicados na partilha, na proporção de 57% (cinquenta e sete por cento) para pagamento pela autora, ora apelada, e 43% (quarenta e três por cento) para pagamento pelo réu, ora apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o valor da verba honorária de sucumbência deve ser reduzido com base no critério da apreciação equitativa e nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença apelada não tem natureza condenatória, o proveito econômico obtido na demanda é imensurável e o valor atribuído à causa não corresponde à real expressão econômica da lide, por ser mera estimativa do valor dos bens, direitos e obrigações que se pretendeu inserir na partilha. Deve-se adotar, portanto, o critério da apreciação equitativa para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o art. 85, §§ 6o-A e 8o, do CPC e o item II das teses firmadas no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ.
5. Com base no art. 85, § 8o-A, do CPC e nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a verba honorária deve ser fixada em R$ 4.948,30 (quatro mil novecentos e quarenta e oito reais e trinta centavos), correspondentes a 20% (vinte por cento) do valor mínimo indicado na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF, que representa mera recomendação. Não se trata de processo de alta complexidade capaz de exigir excessivo labor dos advogados. A instrução processual se resumiu à juntada de prova documental e à colheita de depoimento pessoal do réu. O tempo decorrido entre o ajuizamento da ação e a decisão de mérito foi moderado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.